Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-47.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003962-47.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[M. C. O. M. - CPF: 150.075.679-22 (APELADO), LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 055.597.361-12 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 055.597.361-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0003962-47.2016.8.11.0015

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO:
M. C. O. M.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EMERGENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO SEGURO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da previsão expressa no contrato prestamista quanto à sua vigência pelo prazo da operação de crédito, bem como da inexistência de qualquer menção sobre de extinção da obrigação securitária para o caso de quitação antecipada da dívida pelo segurado, subsiste o dever de indenizar da seguradora ainda que o débito já tenha sido quitado anteriormente à morte do beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Emergentes,
ajuizada por
M. C. O. M. representada por LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento do capital segurado, decorrente da operação de crédito no A90530313-0, vinculada à Apólice no 77.000.090, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do óbito e acrescido de juros de mora de 1% a.m., desde a citação. E ainda, condenou ao pagamento das custas
pro-rata
e em honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na proporção de 70% para autora e 30% para a requerida, ficando a cobrança em relação à autora condicionada ao disposto no art. 98, §3o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o seguro prestamista vinculado à Apólice 77.000.090 que tem como estipulante o Banco Cooperativo Sicredi S/A (beneficiário do seguro até o valor correspondente ao saldo da dívida), encerrou-se antes da morte do segurado, com a quitação antecipada do contrato.

Alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem a expedição de ofício ao BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A para apresentação de extrato detalhado do título A90530313-3, referente ao empréstimo contratado pelo
de cujus
, a fim de verificar se houve quitação.

No mérito sustenta que o débito foi quitado em 02/07/2010, encerrando-se nesta data a vigência do contrato, de modo que quando do óbito do segurado, em 30/03/2011, o seguro já havia se encerrado, razão pela qual não

há falar-se em indenização.

Assevera que o seguro prestamista objetiva a amortização ou quitação de dívida contraída pelo segurado junto à instituição financeira estipulante (beneficiária do contrato), a fim de garantir o pagamento da dívida no caso de óbito, não se tratando de seguro de vida.

No mais, prequestiona os artigos 5o, incisos LIV e LV e 170,
caput
, da CF; artigos 757, 760 e 781, todos do CC; argito 42, parágrafo único, do CDC; e artigos 10, 369, 373, inciso I, II, e § 2o, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 113044965)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilgetimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a apelante o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a expedição de ofício ao BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A para apresentação de extrato detalhado do título A90530313-3, referente ao empréstimo contratado pelo
de cujus
, a fim de verificar se houve quitação.

Todavia, cabe às partes a produção das provas necessárias à comprovação dos fatos alegados, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova colhida no curso da instrução, competindo-lhe deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se as provas são documentais e estão anexadas aos autos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a genitora da autora/apelada (menor impúbere) convivia maritalmente com o pai da criança o Sr. Claudinei Ferreira Maciel, o qual possuía a apólice de seguro prestamista de no 77.000.090, cujos beneficiários indicados foram os herdeiros legais.

Com o óbito do segurado, em 30/03/2011, a representante da menor herdeira protocolou o pedido de indenização junto à seguradora, o qual foi negado em razão da falta de cópia autenticada do laudo de necropsia do IML, bem como da cópia autenticada do exame de teor alcoólico e toxicológico do
de cujus
.

Consta que a autora tentou solucionar o impasse administrativamente, esclarecendo que como na cidade não havia IML, a declaração do óbito foi fornecida pelo médico “Dr. Sérgio Borges de Mello”. Todavia, não obteve êxito.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

O seguro vinculado ao contrato de financiamento, denominado seguro prestamista, tem como objetivo garantir a quitação ou amortização da dívida assumida pelo segurado junto ao estipulante (credor – primeiro beneficiário), na hipótese de morte, invalidez ou desemprego, para somente então, em caso de se apurar eventual saldo remanescente, repassar tal valor ao segundo beneficiário (segurado).

Nesse sentido, aliás, dispõe as cláusulas do contrato prestamista em questão (ID 113044960 - Pág. 28/51):

No caso, o apelante alega que o contrato de seguro já havia encerrado quando o segurado faleceu, em 30/03/2011, tendo em vista a quitação antecipada do saldo devedor em 02/07/2010, finalizando-se, nesta data, portanto, a vigência do contrato prestamista e, via de consequência, o dever de indenização securitária.

Sobre a vigência do seguro, prevê o contrato (ID 113044960 - Pág. 30):

Conforme se observa, ao contrário do que alega o apelante, o seguro vigora pelo prazo de vigência da operação de crédito que, no caso, tem como termo final em 17/09/2012.

No mesmo sentido dispõe o Termo de Adesão ao Seguro Prestamista, o qual ressalta que o contrato tem vigência até o término da operação de crédito ou até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com a condição que se estabelecer primeiro. Vejamos:

Desta feita, diante da previsão expressa no contrato prestamista quanto à sua vigência pelo prazo da operação de crédito, e da inexistência de qualquer menção sobre de extinção da obrigação securitária para o caso de quitação antecipada da dívida pelo segurado, subsiste o dever de indenizar do apelante tal como decidido no ato sentencial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022